Tribunal: STJ
Processo: 0000828-11.2015.8.26.0118
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2379732 - SP
(2023/0189756-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CANANEIA
PROCURADOR
: MARCELO ROSA - SP119156
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48626005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: f9b87bf0-8a10-4471-b6d2-49c12562df0b

Documento eletrônico VDA48626005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:56
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: f9b87bf0-8a10-4471-b6d2-49c12562df0b

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2379732 - SP
(2023/0189756-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CANANEIA
PROCURADOR
: MARCELO ROSA - SP119156
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra
Ministério Público do Estado de São Paulo
acórdão proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 492):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. NULIDADE. INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. No caso telado, os autos registram que as alegações trazidas no apelo especial
somente foram apresentadas ao Tribunal de origem por ocasião do manejo dos
embargos de declaração. Assim, inviável o conhecimento da matéria, porquanto
o instituto do prequestionamento pressupõe a prévia análise da tese jurídica pela
Documento eletrônico VDA47742050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:15
Código de Controle do Documento: b5887f77-1394-4709-96a5-3ae3da2539e1

Corte de origem, que deve ser suscitada no momento processual oportuno e não
somente por ocasião da oposição de embargos declaratórios, caso destes autos.
Incidência da Súmula 211/STJ.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão no aresto
embargado ao não enfrentar a questão central do agravo interno, que consistia na efetiva
análise da matéria pelo Tribunal de origem, expressamente, sobre a nulidade do Termo
de Ajustamento de Conduta pela não observância de dispositivos da Lei de
Responsabilidade Fiscal, configurando prequestionamento da matéria.
Aberta vista à parte embargada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 518).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
A propósito, confira-se o seguinte trecho do aresto embargado (fl. 494):

[...]
Com efeito, conforme constou do decisório singular, os autos registram que as
alegações trazidas no apelo especial somente foram apresentadas ao Tribunal de
origem por ocasião do manejo dos embargos de declaração.
Assim, a matéria não foi prequestionada, porquanto o instituto do
prequestionamento pressupõe a prévia análise da tese jurídica pela Corte de
origem, que deve ser suscitada no momento processual oportuno e não somente
por ocasião da oposição de embargos declaratórios, caso destes autos.
Com efeito, "[a] mera alegação da questão nos embargos opostos na origem não
resulta, de forma automática, em cumprimento do requisito do
prequestionamento do art. 1.025 do CPC/2015. 4. Segundo a pacífica
jurisprudência do STJ, a hipótese do prequestionamento ficto previsto no art.
1.025 do CPC/2015 somente pode ser admitida para análise quando preenchidos
os seguintes requisitos: - (i) a questão: deve ter sido arguida nas razões dos
embargos de declaração opostos na origem; e deve se tratar de matéria
devolvida ao Tribunal, não pode configurar indevida inovação recursal; (ii) a
parte, no recurso especial: deve alegar violação do art. 1.022 do CPC/2015
sobre a questão, com a demonstração de sua pertinência com a matéria e de sua
Documento eletrônico VDA47742050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:15
Código de Controle do Documento: b5887f77-1394-4709-96a5-3ae3da2539e1

relevância para o correto deslinde da causa; e deve requerer que seja
considerada prequestionada, pela aplicação do disposto no art. 1.025 do CPC
/2015" ( AgInt no AR Esp n. 2.639.094/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/2/2025
21/2/2025
[...]

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022 do CPC,
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47742050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:15
Código de Controle do Documento: b5887f77-1394-4709-96a5-3ae3da2539e1

5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA47742050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:15
Código de Controle do Documento: b5887f77-1394-4709-96a5-3ae3da2539e1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.379.732 / SP
Número Registro: 2023/0189756-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008281120158260118
00008281120158260118500
000082811201582601186472015
20190001065285
20210000140694
6472015
8281120158260118
8281120158260118500
82811201582601186472015
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE CANANEIA
PROCURADOR : MARCELO ROSA - SP119156
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO - INSPEÇÃO SANITÁRIA DE
ORIGEM ANIMAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE CANANEIA
PROCURADOR : MARCELO ROSA - SP119156
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48605970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:07
Código de Controle do Documento: 684fa356-c339-4f02-b753-9f87ae1ffd9e

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:07
Código de Controle do Documento: 684fa356-c339-4f02-b753-9f87ae1ffd9e